Tribunal: STF
Processo: HC 94398
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. 
   TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 
   EXCEPCIONALIDADE. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. 
   INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "OU DESACATO" CONTIDA NO § 2º DO 
   ART. 7º DA LEI N. 8.906. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
1.	O 
   trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida 
   excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, 
   atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência 
   de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame.
2.	A 
   imunidade profissional do advogado não é absoluta. O Pleno desta 
   Corte declarou a inconstitucionalidade da expressão "ou desacato" 
   contido no § 2º do artigo 7º da Lei n. 8.906/94, retirando do 
   ordenamento jurídico a imunidade profissional em relação a fatos que 
   se enquadram no tipo penal correspondente [ADI n. 1.127, Relator p/ 
   acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Sessão de 17.5.06]. 
3.	O 
   habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada 
   de matéria fático-probatória.
	Ordem indeferida.